Tribunal: TCU
Processo: 025.298/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de admissão de pessoal promovida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do sr. Jerfeson Clecio Conceição Moura; 9.2. determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que dê ciência desta deliberação ao interessado; 9.3. esclarecer à entidade que, a despeito da negativa de registro do ato, a admissão poderá subsistir enquanto se mantiver hígida a sentença favorável ao interessado proferida na Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região.